Tribunal: TJMT
Processo: 0008839-81.2018.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008839-81.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece acolhimento requerimento de absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial as circunstâncias da prisão (local utilizado comumente para venda de drogas), forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções envoltas individualmente em plástico filme transparente, variedade de drogas (cocaína e maconha), dinheiro em espécie em pequenas notas, demonstram que o agente pretendia o comércio malsão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Geovane Andrade dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0008839-81.2018.8.11.0040
, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previstos no
art. 33
“caput”,
da Lei nº. 11.343/2006
(Id. 104341970).

Inconformado, o apelante requer em suas razões (Id. 104341986), a
absolvição
por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id.

104341993).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 107693469).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Almeja o recorrente a absolvição do delito de tráfico de drogas ao argumento que a substância apreendida em seu poder era para consumo próprio e não tinha por finalidade a comercialização.

Infere-se do caderno informativo:

“(...)que na data de
09 de agosto de 2018
, por volta de 16h20min, em via pública na RUA Palmares, nº 1.999, no Bairro São Domingos, o denunciado GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
,
trazia consigo
e tinha em depósito para fins de mercancia,
08 (oito) pequenos pedaços
de pedra de substância análoga
à pasta base de cocaína
e
02 (duas) porções
de substância análoga à
maconha
, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 16/17 e fls. 19/19v do IP (...)”
(Denúncia - Id. 104333013).

Com o entorpecente encontrado no bolso do recorrente, os policiais militares encontraram a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 104333014 – Pág. 2); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 104333014 – Pág. 6); Autos de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id.

104333015 – Pág. 8 e Id. 104333016 – Pág.1/3); Boletim de Ocorrência (Id. 104333016 – Pág. 4/7); bem como, pelo Laudo Preliminar de Droga (Id. 104333032 – Pág. 1/3) e o Laudo Definitivo (Id. 104341962 – Pág. 1/3), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada “cocaína” e “maconha”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados pelos policiais que realizaram a prisão.

Ao ser ouvido em juízo o recorrente afirmou que era proprietário da substância entorpecente, sendo que este era destinado para seu próprio consumo, e que não realizava o comércio de entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório, ouvido através do sistema audiovisual o policial
Gerressy
Luiz Alves Santos Candido da Silva
relatou como ocorreu a abordagem e o momento em que foram localizados os entorpecentes. Vejamos (Id. 104342451):

“(...)Estávamos em diligência na Rua Palmares, visualizamos ele, no sentido oposto, percebendo a presença da guarnição tentou empreender fuga, nisso ele tentou sair correndo, conseguimos fazer a abordagem, pedimos para colocar a mão na cabeça, procedimento normal, ele ficou um pouco assustado, abordamos de forma mais enérgica, colocamos ele ao solo, e durante a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda dele, um invólucro que continha a substância, a quantidade não vou saber falar, pasta base e maconha junto, e vinte reais em dinheiro trocado (...) Aquele local onde ele estava próximo ali é um local onde vende entorpecente, porém, ele não estava parado, ele estava andando.”

Na mesma toada, a testemunha policial
Otávio Luiz Fanin,
em juízo, salientou (Id. 104342451):

“(...) Estávamos subindo a Rua São Francisco em sentido a Palmares, quando chegamos na esquina, visualizamos ele que saiu correndo, foi dado voz de parada, procedimento normal, fizemos abordagem, e na revista foi localizado, quem fez a revista foi o Soldado Santana (...)”.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial como em juízo, os policiais afirmaram que
o local onde encontraram o recorrente é objeto de inúmeras denúncias no sentido de ser ponto de comercialização de entorpecentes
.

Ao realizar a abordagem, os policiais lograram êxito ao em encontrar
08
(oito)
porções
de substância análoga à pasta base de
cocaína
(
8,26g
) e
02
(duas)
porções
de substância análoga à
maconha

(1,11g)
, além de
R$ 20,00
(vinte reais) em notas trocadas.

Ao ser questionado sobre a droga apreendida disse que era para consumo próprio e tinha adquirido em frente ao “Restaurante do Gaúcho” mas não sabia informar o nome de quem lhe teria vendido. Fato que vai de encontro ao depoimento do policial militar
Gerressy
, que ouvido em juízo relatou que o local da apreensão ficava relativamente longe do lugar onde o réu disse ter adquirido a droga, e, onde foi preso sim era comumente conhecido como de utilização pra venda de entorpecente.

Na delegacia, os policiais militares tomaram conhecimento também que o recorrente cumpria executivo de pena por tráfico de drogas, ainda, possuía outras ações em curso pelo mesmo delito.

Portanto, de acordo com as provas que ressaem dos autos, a droga que o réu trazia consigo, destinava-se para a difusão ilícita e não para o consumo pessoal, diante das
condições em que se desenvolveu a ação
, aliado a
forma de acondicionamento
e
quantidade porcionada
e
variedade de entorpecente.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Ademais, é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque a forma, natureza e modo de acondicionamento da droga, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar
que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto
e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da “venda”, sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”,
“trazer consigo”,
sem autorização, o entorpecente.

Apesar de a apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuário, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição ou desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Geovane Andrade dos Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022